Tribunal: STF
Processo: AI 607260
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. AÇÃO 
   CAUTELAR INOMINADA. ACÓRDÃO QUE SE LIMITA A ANALISAR OS 
   REQUISITOS DE CABIMENTO DA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou 
   entendimento no sentido de que a ausência da procuração outorgada 
   ao advogado substabelecente impede o conhecimento do recurso 
   extraordinário.
2. Não cabe recurso extraordinário contra 
   acórdão que, em ação cautelar inominada, limita-se à verificação 
   da presença dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in 
   mora. Entendimento da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.